Tribunal: TJDFT
Processo: 0737428-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O processo está no seu início. Indispensável, na hipótese, o contraditório e a ampla defesa para análise mais apurada dos fatos em primeira instância.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.